Tribunal: TJES
Processo: 5006944-52.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006944-52.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MELYSSIA MARQUES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006944-52.2025.8.08.0035
ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE:
MELYSSIA MARQUES
RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso não conhecido por não preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. TEMPESTIVIDADE. PROTOCOLO EXTEMPORÂNEO. ART. 42 DA LEI 9.099/95. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação de cobrança proposta por MELYSSIA MARQUES contra MUNICÍPIO DE VILA VELHA com o objetivo de obter o pagamento de diferenças salariais decorrentes do Piso Nacional do Magistério. Alega a autora que o município não cumpriu o escalonamento legal. O Juízo de origem extinguiu o feito sem mérito por reconhecer litispendência.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis
:
"reconheço a ocorrência de litispendência e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil."

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs recurso inominado alegando, em síntese, a inocorrência de litispendência. Contudo, o recurso foi protocolado após o decurso do prazo de 10 (dez) dias úteis previsto em lei. O Município, em contrarrazões, suscitou a preliminar de intempestividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar o preenchimento dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal, especificamente a tempestividade do recurso inominado interposto pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A tempestividade é pressuposto objetivo de admissibilidade de qualquer recurso. No rito dos Juizados Especiais, o prazo para interposição do Recurso Inominado é de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença (Art. 42 da Lei 9.099/95).

6. Compulsando os autos, verifica-se que a intimação da sentença ocorreu com ciência em 25/07/2025, esgotando-se o prazo legal em 08/08/2025. O recurso, todavia, foi protocolado apenas em 25/08/2025, conforme certificado pela serventia (ID 16916238), configurando, desse modo, manifesta intempestividade.

7
. Vale ressaltar, ademais, que no decorrer do prazo recursal foram computados os feriados (https://www.tjes.jus.br/consultas/feriados/), não se tendo notícia, por outro lado, acerca de eventual indisponibilidade do sistema de autos eletrônicos a justificar a suspensão dos prazos, nos termos da Resolução CNJ nº 185/2013 (https://www.tjes.jus.br/pje/consulta-indisponibilidade/).

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso não conhecido,
, em razão de sua intempestividade, o que, por consequência lógica, implica na manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)